Tribunal: TJSP
Processo: 1012417-72.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inconformismo da advogada da parte autora. Intimação para a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro. Decurso do prazo in albis. Aplicação do art. 1.007, do CPC. Incidência da pena de deserção prevista no § 2o do mesmo diploma

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inconformismo da advogada da parte autora. Intimação para a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro. Decurso do prazo in albis. Aplicação do art. 1.007, do CPC. Incidência da pena de deserção prevista no § 2o do mesmo diploma legal.
Recurso não conhecido.